Tribunal: TJES
Processo: 0024931-07.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024931-07.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (199)
RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ELMA ABREU BRITTO PRETTI
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MORTE TITULAR. DIREITO DOS DEPENDENTES. MANUTENÇÃO DO CONTRATO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – À luz entendimento consolidado do STJ, mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes.

II - Apelo conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024931-07.2016.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELMA ABREU BRITTO PRETTI

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

interpõe recurso apelatório face a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
ELMA ABREU BRITTO PRETTI
, condenando a Apelante a manter o contrato de seguro-saúde rescindido em razão do falecimento do titular, então cônjuge da Autora-Apelada.

Afirma a Recorrente a legalidade da rescisão contratual imposta, alegando tratar-se de plano de saúde coletivo, não tendo a Autora vinculo com a entidade gestora do Plano. Alega, ainda, que a manutenção de contrato coletivo após o falecimento do titular se aplica apenas aos planos coletivos empresariais, aduzindo a necessidade de observância do princípio do
pacta sund servanda.

Em contrarrazões reafirma a Apelada os termos da sentença, aduzindo seu direito à manutenção do plano de saúde à luz do CDC e da Lei 9.656/98.

Pois bem.

No caso presente a Autora era dependente de seu cônjuge no plano de saúde operado pela Apelante Unimed, vinculado à Caixa de Assistência dos Advogados – CAAES.

Contudo, diante
do falecimento do seu esposo
em 11.07.2010,
a Autora passou a usufruir do Plano de Extensão Assistencial – PEA -, que, contudo, foi
cessado

em 11.07.2015
.

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade do rompimento do contrato de seguro-saúde, decorridos 05 anos da morte do titular do plano, então marido da Autora.

A análise do caso concreto e o cotejo do entendimento do STJ sobre o tema, revelam não haver margem a dissentir da sentença recorrida.

A ilegalidade do agir das operadoras de plano de saúde em casos que tais resta já consagrada pela jurisprudência pátria, valendo destaque para o seguinte precedente esclarecedor do Superior Tribunal de Justiça em caso de grande semelhança ao dos autos, analisado, inclusive, segundo a diferença entre os contratos coletivos por adesão e os contratos empresariais, suscitada pelo Apelante.

Diz de forma elucidativa o julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2.
O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular
.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º),
os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de
caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão.

4.
É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação
, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular;
no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, NASCE PARA OS DEPENDENTES JÁ INSCRITOS O DIREITO DE PLEITEAR A SUCESSÃO DA TITULARIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 30 OU 31 DA LEI 9.656/1998, A DEPENDER DA HIPÓTESE, DESDE QUE ASSUMAM O SEU PAGAMENTO INTEGRAL.

7. E, EM SE TRATANDO DE DEPENDENTE IDOSO, A INTERPRETAÇÃO DAS REFERIDAS NORMAS HÁ DE SER FEITA SOB AS LUZES DO ESTATUTO DO IDOSO (LEI Nº 10.741/03) E SEMPRE CONSIDERANDO A SUA PECULIAR SITUAÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

Veja-se, portanto, que, à luz do CDC e do Estatuto do Idoso, há para o dependente, após a morte do titular, o direito à manutenção do vínculo contratual, nas mesmas condições antes estabelecidas, desde que haja assunção das obrigações decorrentes, a despeito da natureza do plano originário.

Nos dizeres do STJ,
“O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
mesmo nos contratos de saúde por adesão
, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o
direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes
.”
(AgInt no AREsp n. 2.028.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

A não deixar dúvidas sobre o tema, destaco os seguintes julgados muito recentes do Superior Tribunal de Justiça, a retratar o direito da Autora no caso presente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
"De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes" (AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ.

(...)
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.023/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
2. Conforme jurisprudência desta Corte, no caso de falecimento do titular do plano de saúde, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, assumindo as obrigações dele decorrentes, desde que preservadas as condições anteriormente contratadas. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 2. REMISSÃO. PREVISÃO NO CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. MANUTENÇÃO NO PLANO APÓS A MORTE DO TITULAR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.068.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE JURÍDICA DA MANUTENÇÃO DOS AUTORES NO PLANO DE SAÚDE COMO DEPENDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACORDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem, com base na interpretação fático-probatória e em termos contratuais, concluiu pela existência da situação de titular do falecido no plano de saúde coletivo, logo seus dependentes teriam direito de serem nele mantidos, na mesma condição de dependentes. Súmulas 5 e 7/STJ.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.990.072/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim, à luz do entendimento já pacífico do STJ sobre o tema, conheço do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretocada a sentença recorrida.

Majoro em 1% os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, a teor da parte final do §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANO O E. RELATOR.